Tribunal: TJSP
Processo: 1015109-05.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA DO HERDEIRO. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA DO HERDEIRO. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, para determinar o religamento definitivo do fornecimento de água e coleta de esgoto, a transferência da titularidade do contrato para o nome da autora e a declaração de inexigibilidade da cobrança direta dos débitos deixados pelo cônjuge falecido, determinando que eventual cobrança se dê contra o espólio, conforme as regras sucessórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se é legítima a cobrança de débitos decorrentes de consumo de água e esgoto gerados em nome do cônjuge falecido diretamente da autora, atual usuária do imóvel; e (ii) estabelecer se a concessionária pode condicionar a religação do serviço e a transferência da titularidade ao pagamento desses débitos pretéritos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os débitos de fornecimento de água possuem natureza pessoal, e não propter rem, recaindo sobre quem efetivamente usufruiu do serviço, e não sobre o proprietário ou sucessor do imóvel. Com o falecimento do titular do contrato, extingue-se a relação jurídica anterior, devendo eventuais débitos ser exigidos do espólio, conforme os arts. 1.997 do Código Civil e 110 do Código de Processo Civil, e não diretamente dos herdeiros. A concessionária de serviço público, ainda que pessoa jurídica de direito privado, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (art. 22, CDC), devendo assegurar a continuidade do serviço essencial e adequado, sendo vedada a interrupção por débitos pretéritos. A Deliberação ARSESP no 106/2009, com redação dada pela Deliberação no 809/2018, proíbe expressamente que o prestador de serviços condicione a ligação ou religação de unidade usuária ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros. Não havendo prova documental de assunção da dívida pela autora, são ineficazes os "prints" de sistema unilateralmente produzidos pela concessionária. A jurisprudência pacífica do TJSP e do STJ reconhece que os débitos de água e luz não têm natureza propter rem e não autorizam a suspensão do fornecimento ou a negativa de alteração da titularidade por dívidas pretéritas de terceiros. Correta a sentença que declarou inexigível a cobrança direta da autora e determinou o religamento do serviço e a troca de titularidade, devendo eventual cobrança se dirigir ao espólio do falecido.. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obrigação de pagamento pelos serviços de fornecimento de água tem natureza pessoal. É inexigível a cobrança direta de débitos pretéritos deixados por titular falecido, cabendo sua exigência contra o espólio, nos termos do direito sucessório. A concessionária não pode condicionar a religação do serviço ou a transferência de titularidade ao pagamento de débitos em nome de terceiro, sob pena de violação ao Código de Defesa do Consumidor e à Deliberação ARSESP no 106/2009. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CC, art. 1.997; CPC, arts. 85, §11, e 110; CDC, art. 22; Deliberação ARSESP no 106/2009 (com redação da Deliberação no 809/2018). Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2316999-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 16.10.2025. TJSP, Apelação Cível no 1000985-90.2024.8.26.0266, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 15.10.2024. TJSP, Agravo de Instrumento no 2126467-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 27.05.2024.